Tribunal: TJES
Processo: 5010371-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010371-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEL FREITAS DO NASCIMENTO
AGRAVADO: ALINE GALDINO DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5010371-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202
)

AGRAVANTE:
JOEL FREITAS DO NASCIMENTO
AGRAVADO:
ALINE GALDINO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se

de
A
gravo de
I
nstrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto p
or
JOEL FREITAS DO NASCIMENTO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara
Cível
de
Cariacica
/ES.,
Comarca da Capital
, que, nos autos da ação

de reintegração de posse
ajuizada
por

ALINE GALDINO DOS SANTOS
,
deferiu o pedido de reintegração de posse em caráter liminar.

Sustenta
a
agravante
que
a parte agravada levou o juízo a erro ao alegar que mantinha a posse anterior do imóvel, eis que é de propriedade de
Geronídio Pantaleão,
e não, de
Alcemir Pantaleão Sobrinho
, o qual supostamente cedeu o imóvel por comodado à agravada. Assim, alega que possui a posse ininterrupta do terreno em litígio desde 22/06/2018, consoante documento assinado pelo verdadeiro proprietário que lhe colocou na posse do terreno.

Ademais, aponta que o magistrado concedeu a liminar à autora de modo equivocado, sem designar a audiência de justificação para ouvir as testemunhas do agravante e nem solicitar novas prova da posse anterior do agravado, impedindo-o de
produzir provas
de
que o terreno estava abandonado e não cumpria a sua função social.

Decisão de ID nº
3658584

in
d
eferindo a
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento (
1.015, I, CPC
), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso
, e, ato contínuo,
pass
a-se
a examinar o mérito de suas razões.

A presente ação reintegratória fora inicialmente ajuizada por
ALINE GALDINO DOS SANTOS
narrando, em síntese, que
é comodatária do imóvel pertencente à Alcemir Pantaleão Sobrinho (id. 7708402), desde agosto de 2020, tendo destinado-o para templo religioso, porém, foi surpreendida com a invasão do imóvel em maio de 2021 pelo requerido JOEL FREITAS DO NASCIMENTO, conforme Boletim de Ocorrência (id. 7708394).

Diante d
e
tais provas, o
Juízo “
a quo”,
por sua vez, concedeu a medida liminar de reintegração,
justificando que

“
restaram observados os requisitos de Lei, havendo nos autos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
do autor em relação a injusta privação do bem do qual, aparentemente, detinha a posse, tenho que o deferimento do pleito liminar é medida que se impõe
”,
considerando que houve
“
prova simultânea da posse, do esbulho, da data em que ocorreu a ofensa à posse e a sua respectiva perda”
, nos termos do Art. 561 do CPC.

Como cediço, para o manejo das ações possessórias
pelo procedimento especial previsto no Estatuto Processual Civil, impõe-se que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de um ano e dia da turbação ou do esbulho, conforme Art. 558 do CPC:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

O Art. 561 do
Codex
Processual, por sua vez, impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, a data do ocorrido, além da perda da posse. Uma vez preenchido tais requisitos, a legislação processual,
inclusive,
autoriza a concessão de liminar “
inaudita alter pars”,
com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência,
eis que prescinde da demonstração do perigo na demora,
na forma do Art. 56
2
do CPC.

Na hipótese,
consoante bem fundamentado
pelo Juízo “
a quo”
, a
requerente e ora
agrava
da
comprovou os requisitos legais para deferimento da liminar possessória.

Conforme se verifica dos
Contrato de Comodato (
id. 7708402
)
,
a requerente teria demonstrado a posse concedida pelo
Sr.
Alcemir Pantaleão Sobrinho
,
o qual se declara proprietário do imóvel.

Ademais, junt
ou
comprovantes de consumo de água
referentes ao imóvel
(id. 7708364) e fotos de eventos e reuniões religiosas realizadas no imóvel.

Além disso, antes da concessão d
a tutela liminar requerida,
foi realizada a citação do requerido (id. 15006844/15006842) e designada
Audiência de Justificação prévia (id. 15036513),
porém, o ora agravante não
apresentou testemunhas capazes de
demonstrar a suposta falsidade das alegações da agravada.

Em contrapartida, corroborando os documentos juntados pela autora,
a testemunha Sabrina Caetano confirmou que “
Que a depoente já viu o requerido, pois ele e sua esposa visitavam a igreja; Que um tempo o requerido morou perto da igreja; Que a depoente via o requerido mais na rua; Que a depoente sabe dizer que o requerido invadiu a igreja, por isso, a igreja fechou; Que a depoente tem conhecimento que a requerente fez melhorias na igreja, bem como cuidava e capinava atrás, e ainda, plantava algumas coisas para a igreja; Que pelo conhecimento da depoente, a requerida cuidou do imóvel por uns 2 anos; Que o imóvel (igreja) está destruído, sem porta, sem janela, sem telhado; Que o imóvel não tem condições de moradia no estado que se encontra”
(id. 15041627)
.

Quanto o esbulho praticado,
teria ocorrido em 14/05/2021
(ID nº 829727).

Entretanto, o agravante, a fim de demonstrar a posse por ele
exercida, juntou somente um “bilhete” assinado por
Geronidio Pantaleão
, datado de 12/02/2019, mencionando um acerto com
JOEL FREITAS DO NASCIMENTO
referente ao período que esse residiu em sua chácara (desde o dia 22/06/2018). Ocorre que não consta qualquer informação quanto à localização de tal cháchara e também está evidente de que desde 2019 pretendia ser realizado um “acerto”, evidenciando o desejo do subscritor de encerrar a relação entre as partes.

Portanto, comprovados os requisitos exigidos pelo Art. 561 do CPC
apenas pela parte autora e ora agravada
,
razão pela qual merece ser mantida a Decisão agravada que concedeu liminar para sua
reintegração
na posse.

N
esse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REINTEGRAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na esteira da orientação professada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 correspondente ao art. 561 do CPC/2015]. (STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)
. Logo, não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito (STJ, REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150216710, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR MANTIDA. PREENCHIDOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
P
ara o manejo das ações possessórias
pelo procedimento especial previsto no Estatuto Processual Civil, impõe-se que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de um ano e dia da turbação ou do esbulho, conforme Art. 558 do CPC.
O Art. 561 do
Codex
Processual, por sua vez, impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, a data do ocorrido, além da perda da posse.

2
.
Na hipótese,
consoante bem fundamentado
pelo Juízo “
a quo”
, a
requerente e ora
agrava
da
comprovou os requisitos legais para deferimento da liminar possessória.

3
.
C
omprovados os requisitos exigidos pelo Art. 561 do CPC,
apenas pela parte autora e ora agravada
,
merece ser mantida a Decisão agravada que concedeu liminar para sua
reintegração
na posse.

4. Recurso conhecido e
im
provido.

VITÓRIA-ES, 7 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.